Tribunal: TJDFT
Processo: 0750165-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750165-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. G. E. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE GRANJA E BARROS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por M. L. G. E. B., representada por seu genitor, FABIO HENRIQUE GRANJA E BARROS, em face de decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0750745-31.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por M. L. G. E. B. em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O autor pleiteia o deferimento de tutela de urgência “para suspender a exclusão da autora do processo seletivo, determinando ao Réu que proceda com a inscrição da autora na primeira etapa do PAS, subprograma 2024/2026, autorizando que a autora realize as provas da primeira etapa do PAS/UNB, previstas para o dia 15.12.2024” Esclarece que o pagamento da taxa de inscrição não foi efetivado por erro no pagamento do boleto. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o periculum in mora decorre da própria natureza da lide, que indica que o certame irá ocorrer em data próxima. De toda sorte, inexiste a probabilidade do direito, uma vez que não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, qualquer impossibilidade de pagamento do boleto até a data prevista. Destaco que o print ID 218211035 não é capaz de comprovar que, de fato, ocorreu erro no pagamento. Não há informações da data de tentativa de pagamento ou se as informações do aplicativo do banco são referentes ao boleto ID 218211034. Em suma, a narrativa não é hábil a fundamentar a intervenção judicial a fim de suprir o não cumprimento dos ditames previstos no edital do processo seletivo (pagamento da taxa de inscrição até a data prevista). Com efeito, conforme Anexo II do edital ID 218211037, a data limite para pagamento da taxa de inscrição seria 11/10/2024. Ademais, num juízo de cognição sumária, permitir que a autora efetue o pagamento da inscrição após o prazo previsto para tanto, concedendo-lhe novo e distinto prazo daquele previsto no edital, e, em consequência, seja habilitado a participar do certame, implicaria, em verdade, violação aos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” (ID 66590906). Nas razões recursais (ID 66590902), a agravante M. L. G. B. afirma que “o genitor da estudante apesar de tentar realizar o pagamento do boleto de inscrição no dia 11/10/2024, prazo final para o adimplemento, por erro em seu sistema bancário, não foi concluído o pagamento, pois havia um algum problema com o boleto” (ID 66590902, p. 4). Alega que “Diante da impossibilidade de emissão do referido boleto e inalteração do status da estudante, a agravante acabará sendo impedida de fazer a primeira fase do PAS, triênio 2024/2026” (ID 66590902, p. 5). Sustenta que “A participação da agravante nessa prova que corresponde à primeira etapa do PAS é essencial para que seu sonho de ingresso numa universidade pública se mantenha. A não realização da primeira etapa praticamente a impossibilita de seguir nesse programa. Não é razoável se aceitar que a vida de uma estudante menor de idade seja tão gravemente afetada por um equívoco no momento da emissão/pagamento de um boleto bancário” (ID 66590902, p. 5). Argumenta que “a decisão impugnada deixou de considerar direitos constitucionais relevantes, como o acesso a educação, bem como ignorou que a agravante não teria como intervir no erro bancário que ocorreu, não possuindo ingerência no sistema do banco, e sequer tendo condições de realizar o pagamento por conta própria” (ID 66590902, p. 6). Esclarece que “a taxa não foi paga por fator alheio à vontade da requerente, sobre o qual ela não tinha - nem poderia ter - nenhum controle, haja vista depender economicamente do genitor, responsável pelo pagamento, e não ter acesso à conta bancária dele ou domínio sobre erros bancários como o do presente caso” (ID 66590902, p. 7). Narra que “realizou o depósito em juízo do valor correspondente à taxa de inscrição, antes mesmo da realização das provas, de modo a evitar qualquer prejuízo a parte Agravada na realização do certame, bem como possibilitar a sua participação no Programa de Avaliação Seriada (PAS)” (ID 66590902, p. 10). Afirma ainda que: No presente caso, a probabilidade do direito resta devidamente comprovada nos autos, tendo como fundamento o disposto nos arts. 6o, 205 e 208, inciso V, todos da Constituição Federal, bem como no art. 4o, inciso V, da Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, e art. 54, caput, inciso V, da Lei no 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente -, que estabelecem a educação como direito social, devendo o Estado garantir a todos o acesso aos níveis mais elevados do ensino, sem olvidar que não se mostra razoável e proporcional a exclusão da agravante na primeira etapa do subprograma 2024-2026 do PAS/UNB por falta de pagamento da taxa de inscrição, decorrente de erro no boleto bancário, para o qual ela em nada concorreu. O perigo do dano é evidente, como exposto no decorrer do presente recurso, pois as provas da primeira etapa do PAS/UNB estão agendadas para o dia 15.12.2024, e a ausência da requerente prejudicaria sobremaneira sua nota no certame, o que poderá ocasionar em prejuízos irreparáveis à agravante. Ademais, impende destacar que a agravante, junto com o protocolo da ação principal já realizou o depósito judicial relativo à taxa de inscrição, o que reforça seus direitos de acesso ao nível superior de ensino. Além disso, insta consignar sobre a reversibilidade da medida, de forma que o seu deferimento não confere qualquer risco ou possua algum reflexo irreversível para o agravado, apenas para a recorrente que pode ter sua nota prejudicada no processo seletivo PAS. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível o deferimento do pedido inaudita altera pars, para o fim de suspender a exclusão da agravante no processo seletivo, possibilitando sua participação na prova.” (ID 66590902, pp. 11-12). Requer ao final: “( ) a) Defira o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para suspender a exclusão da agravante do processo seletivo, determinando ao agravado que proceda com a inscrição da autora na primeira etapa do PAS, subprograma 2024/2026, autorizando que a autora realize as provas da primeira etapa do PAS/UNB, previstas para o dia 15.12.2024; b) Determine a intimação do Réu para, querendo, responder ao presente agravado; c) No mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, concedendo a medida liminar;” – ID 66590902, pp. 12-13. Apesar de deferida a gratuidade de justiça na origem, a parte agravante recolheu preparo (ID 66592343). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pela autora/agravante (ID 66590906); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a agravante, nesta sede, o deferimento de tutela de urgência para permitir sua participação na primeira etapa do PAS/UnB – Programa de Avaliação Seriada, Subprograma 2024/2026, com provas previstas para o dia 15/12/2024 (ID 66590902). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. É certo que não foi observado o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS/UnB, o que, de acordo com o que alega a agravante, se deveu ao fato de seu genitor não ter conseguido efetuar o pagamento do boleto emitido por CEBRASPE no dia 11/10/2024 (último dia para pagamento) por erro atribuído ao beneficiário, CEBRASPE (mensagem de erro: “0301 Boleto não está registrado. Para resolver o problema, contate o beneficiário do boleto. (G999-301)”, ID 66592159). Afirmou que tentou contato com o CEBRASPE para solução do problema, sem sucesso. Consta que a inscrição da agravante, solicitada em 15/9/2024, ainda apresenta status de “aguardando confirmação bancária” (IDs 66590907 e 66592160). Muito bem. O Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) considera as notas obtidas durante a participação do candidato ao longo de todo o ensino médio (3 anos); e a não participação na primeira etapa do Subprograma 2024/2026 certamente significará considerável impacto negativo na pretensão da estudante/agravante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já tiver sido distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. Desse modo, considerando que houve apelação cível interposta, mas, até então, não remetida ao Tribunal, contra o indeferimento liminar da petição inicial, que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado, admissível a petição de tutela antecipada antecedente. 2. O magistrado sentenciante inobservou o disposto no art. 321 do CPC ao não facultar à parte a oportunidade de corrigir a petição inicial, laborando em "error in procedendo", e não se vislumbra a inépcia da petição inicial, porque a peça de ingresso apresenta-se apta, pois se infere dela qual o pedido, a narrativa fática e a correspondente adequação jurídica. 3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago. 4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil. 5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. 6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. 7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. 8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo. 9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela. 10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente. (Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). E a manutenção da decisão recorrida significará ineficácia da medida pretendida caso seja deferida somente ao final da demanda; evidente o risco de perecimento do direito da agravante, porquanto a aplicação das provas da primeira etapa está prevista para o dia 15/12/2024. Acrescente-se que a recorrente ofereceu depósito judicial do valor correspondente à inscrição, garantindo o pagamento do boleto bancário em questão (comprovante de ID 66592162). Por fim, o fato de que a presente decisão tem caráter plenamente reversível. Por oportuno: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PAS/UNB. SELEÇÃO. BRASÍLIA. UNIVERSIDADE. INGRESSO. URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. INSTÂNCIA RECURSAL. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ESCOADO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EDUCAÇÃO. ACESSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. ( ) 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1700809, 0757440-24.2022.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO. 1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas. 2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1669433, 0741588-08.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 15/03/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UNB. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DA 3o ETAPA DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1236951, 07262336020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE efetive a inscrição da candidata/agravante M. L. G. E. B., autorizando-a a realizar a prova da primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, Subprograma 2024/2026, prevista para o dia 15/12/2024. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se a agravante da presente decisão e para regularizar a representação processual (deve ser assistida por seu genitor; art. 71, CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora